Tribunal: TJSP
Processo: 2239818-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
res, como a consulta a sistemas eletrônicos (Infojud, Renajud, Siel, etc.), a fim de tentar localizar outros endereços do devedor. A jurisprudência do TJSP é pacífica no sentido de que o arresto executivo é prematuro quando não esgotadas as tentativas de citação pessoal. O precedente do STJ no REsp 1.822.034/SC e o Enunciado 217 da III Jornada de Direito Processual Civil do CJF não possuem efeito vinculante, sendo inaplicáveis automaticamente ao caso concreto, especialmente diante da ausência de diligências mínimas. O princípio da efetividade da execução deve ser harmonizado com as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o que impõe cautela na decretação de medidas constritivas prévias sem citação válida. A ausência de providências básicas para localização do executado obsta, por ora, a concessão do arresto executivo, sem prejuízo de reavaliação futura pelo juízo de origem, caso comprovado o esgotamento das tentativas.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O arresto executivo previsto no artigo 830 do CPC exige a demonstração da impossibilidade de citação do devedor, sendo necessário o esgotamento das diligências de localização antes de sua concessão. 2. A realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas conveniados constitui providência prévia essencial antes da decretação do arresto. 3. A simples devolução de correspondência enviada ao endereço contratual não configura, por si só, a condição de "não encontrado" exigida para o arresto executivo."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. arts. 830, 835, I, e 854.
Jurisprudências Relevantes Citadas: TJSP, AI no 2028989-11.2025.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 24/02/2025. TJSP, AI no 2340728-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 14/01/2025. TJSP, AI no 2081286-92.2025.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Cabrini, j. 31/03/2025. STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/06/2019 (precedente não vinculante).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239818-67.2025.8.26.0000; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2025; Data de Registro: 23/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/09/2025

Data de publicação:

23/09/2025

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo. Indeferimento. Inexistência de esgotamento das diligências para citação. Pedido de arresto indeferido ante ausência de demonstração da efetiva não localização do devedor. Precedentes do TJSP e orientação do STJ indicam necessidade de exaurimento prévio das tentativas de citação. Recurso

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo. Indeferimento. Inexistência de esgotamento das diligências para citação. Pedido de arresto indeferido ante ausência de demonstração da efetiva não localização do devedor. Precedentes do TJSP e orientação do STJ indicam necessidade de exaurimento prévio das tentativas de citação. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Freedom Distrib Sistemas Automação Segurança Eletrônica Ltda e Flavio Augusto Pereira Ribeiro, que indeferiu pedido de arresto executivo de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não restaram demonstrados indícios suficientes de dilapidação patrimonial ou fraude à execução. O agravante sustentou que a única exigência para o arresto executivo seria a não localização do devedor para citação, nos termos do art. 830 do CPC, requerendo o deferimento da medida, inclusive na modalidade "teimosinha", independentemente de citação prévia.

Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a tentativa frustrada de citação por carta no endereço contratual é suficiente para justificar o arresto executivo, com base no art. 830 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a constrição de bens via SISBAJUD antes do esgotamento das diligências para localização do devedor; (iii) determinar se a decisão recorrida se alinha à jurisprudência dominante sobre a exigência de exaurimento prévio das tentativas de citação no arresto executivo.

Razões de decidir

O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC exige a demonstração concreta da impossibilidade de localização do executado, o que pressupõe o esgotamento das diligências ordinárias de citação. A simples devolução negativa de AR enviado ao endereço indicado no contrato não configura, por si só, a não localização exigida para o arresto executivo. A efetivação do arresto pressupõe a adoção de medidas complementares, como a consulta a sistemas eletrônicos (Infojud, Renajud, Siel, etc.), a fim de tentar localizar outros endereços do devedor. A jurisprudência do TJSP é pacífica no sentido de que o arresto executivo é prematuro quando não esgotadas as tentativas de citação pessoal. O precedente do STJ no REsp 1.822.034/SC e o Enunciado 217 da III Jornada de Direito Processual Civil do CJF não possuem efeito vinculante, sendo inaplicáveis automaticamente ao caso concreto, especialmente diante da ausência de diligências mínimas. O princípio da efetividade da execução deve ser harmonizado com as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o que impõe cautela na decretação de medidas constritivas prévias sem citação válida. A ausência de providências básicas para localização do executado obsta, por ora, a concessão do arresto executivo, sem prejuízo de reavaliação futura pelo juízo de origem, caso comprovado o esgotamento das tentativas.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O arresto executivo previsto no artigo 830 do CPC exige a demonstração da impossibilidade de citação do devedor, sendo necessário o esgotamento das diligências de localização antes de sua concessão. 2. A realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas conveniados constitui providência prévia essencial antes da decretação do arresto. 3. A simples devolução de correspondência enviada ao endereço contratual não configura, por si só, a condição de "não encontrado" exigida para o arresto executivo."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. arts. 830, 835, I, e 854.
Jurisprudências Relevantes Citadas: TJSP, AI no 2028989-11.2025.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 24/02/2025. TJSP, AI no 2340728-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 14/01/2025. TJSP, AI no 2081286-92.2025.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Cabrini, j. 31/03/2025. STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/06/2019 (precedente não vinculante).